Tribunal: STF
Processo: ARE 1467677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. VENDA DE OURO BRUTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESTITUIÇÃO DA MATÉRIA MINERAL RESIDUAL APÓS O REFINO. PRATA E PALÁDIO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. REJEITOS DESCARTADOS. PAGAMENTO DE VALOREQUIVALENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERCENTUAL DE ‘QUEBRA’ DA PRATA. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECEBIMENTO DE OURO SUPOSTAMENTE NÃOPAGO PELO BACEN. PRETENSÃO NÃO INSERIDA NOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULOEXECUTIVO. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO § 4° DO ART. 20 DO CPC.



    1. A execução combatida nestes embargos do Banco Central do Brasil diz respeito a pagamento correspondente ao valor dos metais nobres agregados a cerca de 14 toneladas de ouro bruto vendido por José Cândido de Araújo e Cia. à autarquia entre 1981 e 1985. Como a operação comercial teve por objeto tão-somente o ouro fino - quantificado pela Casa da Moeda do Brasil em aproximadamente 12 toneladas -a empresa reivindicou a escória, tendo em vista a existência de metais nobres de valor considerável na massa de minério.



    2. Nos embargos, o BACEN sustentou a prescrição da pretensão executória, excesso de execução e a impossibilidade de se levar adiante a execução sem liquidação por arbitramento, com prova pericial. Após a instrução processual, que incluiu a produção de prova pericial, exarou-se sentença em que se fixou o valor da execução.



    3. A apuração do quantum debeatur, mediante produção de prova técnica, ocorre, em regra, nos autos principais, no curso da execução, seja como fase processual, seja como processo de liquidação. Manifestação nesse sentido foi apresentada pelo Banco Central do Brasil ao juízo de origem, quando postulou que a execução tivesse curso nos autos principais, e não nos autos dos embargos. O pedido, todavia, não foi acolhido pelo juiz federal condutor do feito, que asseverou que o alegado excesso de execução somente poderia ser apreciado mediante perícia, destinada a quantificar o valor efetivamente devido pelo executado. Intimado, o Banco Central não recorreu da decisão, razão pela qual teve livre prosseguimento a instrução processual com a produção de prova pericial nos próprios autos dos embargos à execução.



    4. AGRAVO RETIDO DO BANCO CENTRAL



    5. Alega o agravante que o trânsito em julgado na ação de conhecimento ocorreu no dia 8 de março de 1999, mas que só ‘em setembro de 2009 a exeqüente veiculou a sua pretensão executória’. Diz que a demora na citação do Banco Central tem relação direta com os sucessivos requerimentos da parte embargada ao juízo do feito, os quais paralisaram a execução, a pretexto de viabilizar os parâmetros necessários à própria liquidação.



    6. Ocorre que a sentença que originou o título executivo dependia de liquidação para ser executada, havendo, inclusive, especificado que os valores a serem restituídos à parte autora deveriam ser apurados em liquidação por arbitramento. Aliás, uma das questões suscitadas pelo Banco Central do Brasil em seus embargos foi justamente a impossibilidade da exeqüente iniciar a execução sem o necessário arbitramento prévio.



    7. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que no caso de obrigação ilíquida, o prazo prescricional executório não tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Inicia-se somente após o fim da liquidação (REsp 1.103.716/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25.5.2010, DJe 14.6.2010; AgRg nos EDcI no Ag1.231.917/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1.6.2010, DJe 17.6.2010).



     8. Além do mais, o próprio Banco Central se contradiz ao afirmar que ‘desde o início da execução em outubro de 2000, a exeqüente formulou diversos pedidos de diligências à Casa da Moeda do Brasil e à Caixa Econômica Federal’, o que demonstra que muito antes dos 5 anos que se sucederam ao trânsito em julgado da ação (em março de 1999) a exeqüente tomou providências no processo, situação oposta à alegação de inércia sustentada pelo BACEN.



    9. APELAÇÃO DO BANCO CENTRAL



    10. O laudo da perícia produzida nos autos baseou-se em amostras de ouro colhidas em garimpos localizados em áreas de atuação da empresa embargada. Objetivou estimar a quantidade de minério agregado ao ouro bruto vendido pela embargada ao Banco Central do Brasil entre 1981 e1985.



    11. Referidas amostras foram analisadas em microssonda eletrônica pelo professor doutor Nilson Francisquini da Universidade de Brasília. Encontrou-se apenas prata como substância de valor nos agregados minerais. A média de prata encontrada nas amostras dos garimpos do Pará e do Amazonas foi de 12,39%, e nos garimpos do Mato Grosso de 8,44%. A média geral foi de 10,41%. Não foram encontrados paládio e platina. Alguns outros elementos foram encontrados em concentrações pouco significativas (telúrio, bismuto, ferro, cobre e selênio).



    12. Aplicando-se o percentual médio de 10,41% aos 14.099.560,57g de massa de minério bruto vendida pelo embargado, chega-se ao quantitativo de 1.467.764g de prata. Este é o número estimado pela perícia para o conteúdo de prata na escória comercializada. Obviamente, não se trata de um valor absoluto, eis que obtido a partir de amostras e não da análise do produto efetivamente transacionado. Todavia, foi a forma encontrada pelo juízo de origem para arbitrar o valor da execução, tendo em vista a indisponibilidade da matéria mineral separada do ouro após o processo de refino.



    13. A perícia utilizou a cotação da prata do dia 25 de setembro de 2012, no valor de R$2,22/grama, e multiplicou pelo valor de 1.467.764, referente à massa obtida na análise das amostras, para chegar ao montante de R$ 3.259.464,80 (três milhões, duzentos e cinqüenta enove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).



    14. 0 Banco Central do Brasil sustenta que não se considerou, na sentença, o percentual de ‘quebra’ da prata, que afirma ser da ordem de 50%, conforme documento emitido pela Casa da Moeda do Brasil. Todavia, não consta nos autos qualquer prova documental que indique o índice de devolução aplicável à prata encontrada no rejeito do ouro bruto. O suposto desconto de perda de minério tampouco foi apontado na prova pericial.



    15. A partir das notas fiscais referentes às operações entre a empresa José Candido Araújo e Cia. e Caixa Econômica Federal, o perito apurou o reconhecimento de um total de 3.856,87g de paládio, que à cotação da época de elaboração do laudo, no valor de R$ 41,31/grama, perfazem o montante de R$ 159.327,29 (cento e cinqüenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte enove centavos), os quais não foram pagos à empresa embargada.



    16. Incorreta a sentença no que se refere ao pagamento do paládio contido na massa de resíduos, porque não baseada na perícia produzida em juízo, não detectou a presença de paladium, minerais que sobejou ao processo de refino do ouro, na medida em que baseada em reconhecimento da própria Caixa Econômica Federal, agente do Banco Central na operacionalização da compra. A prova pericial, neste particular, não poderia prevalecer sobre o fato reconhecido, porquanto lastreada, aquela, em juízo de probabilidade.



    17. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é entendimento de que os honorários advocatício sem ação de embargos à execução devem ser fixados tendo como parâmetro o excesso judicialmente reconhecido. Entretanto, se aplicado o percentual de 10% vindicado pelo Banco Central do Brasil ao excesso de execução, para fins de apuração de honorários advocatícios de sucumbência, chegar-se-ia ao valor de R$ 23.631.507,40 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e sete reais e quarenta centavos), que equivale a quase 7 vezes o valor da execução, situação que não se apresenta minimamente razoável. Considerando-se que a sentença recorrida não possui natureza condenatória, uma vez que tratou apenas de arbitrar o valor da execução, a verba honorária deve ser estabelecida mediante juízo de equidade, conforme dispõe a regra constante do § 4° do art. 20 do Código de Processo Civil.



    18. Verba de advogado majorada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    19. APELAÇÃO DE JOSÉ CÂNDIDO DE ARAÚJO E CIA.



    20. A parte embargada sustenta que a sentença que formou o título executivo determinou a devolução dos metais nobres existentes no resíduo do material vendido ao Banco Central do Brasil, o que, a seu juízo, inclui o ouro residual indicado pela pericia. Todavia, o pedido expresso na ação principal e a respectiva sentença tratam da devolução (ou pagamento equivalente) dos outros metais nobres contidos na escória do ouro bruto comercializado. Não há nos autos principais qualquer alegação ou menção da empresa de pagamento incompleto do ouro. Todas as manifestações se direcionam aos outros minerais de valor econômico existentes no resíduo que sobejou ao refino. A pretensão da embargada de obter valor equivalente a ouro supostamente não pago desborda os limites objetivos do título executivo judicial.



    21. Em uma segunda manifestação nos autos, o perito concordou com o assistente técnico do embargado e retificou o total de ouro bruto comercializado para 14.411.910,77g. A diferença em torno de 312.000g de ouro foi justificada pela omissão do valor de uma nota fiscal. Em consequência, o cálculo da prata estimada na escória saltou para 1.868.283,19g, que representam R$ 4.147.588,68 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos) à cotação do dia da perícia. Não se verifica fundamento do juízo de origem quanto à desconsideração da retificação da prova técnica produzida nos autos, embora provocado mediante embargos de declaração.



    22. Quanto ao paládio, não houve alteração superveniente dos 3.856,87 gramas indicados inicialmente pelo perito. E quanto ao ouro, seu pagamento não é devido, por se tratar de pedido estranho ao título executivo judicial.



    23. Os juros de mora são devidos a partir da citação, da seguinte maneira: (i) 0,5% ao mês durante a vigência do Código Civil de 1916; (ii) taxa SELIC, a partir da vigência do Código Civil de 2002 até a promulgação da Lei 11.960/2009, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária; e (iii) índices aplicáveis à correção dos depósitos em caderneta de poupança, observado o atual regramento estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça relativamente à alteração introduzida no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, pela Lei n° 11.960/2009.



    24. A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgRg no REsp 1291244/RJ, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013.)



    25. Sucumbente a parte embargada, deve suportar as despesas processuais e a verba de advogado, nos termos do art. 20 do CPC.



    26. Agravo retido do Banco Central do Brasil improvido para afastar a prescrição.



    27. Apelação do Banco Central do Brasil parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e afastar o pagamento do paládio.



     28. Apelação de José Cândido de Araújo e Cia. parcialmente provida para estabelecer o valor referente à prata em R$ 4.147.588,68 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos), bem como para acolher o pedido de inclusão de juros de mora ao valor da execução, conforme critérios especificados no voto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XXII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente